Tribunal: TCU
Processo: 014.190/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 87/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.190/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elder de Oliveira Junior (XXX.690.633-XX); Eliakim Araujo Cavalcante Passos (XXX.600.143-XX); Elio Piveta (XXX.875.998-XX); Emerson Alves Almeida (XXX.412.608-XX); Emerson Andrade Conceicao (XXX.831.847-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Liquigás Distribuidora S.A. - Petrobras - MME. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: Leticia Gouvea Cyro de Castro (218977/OAB-RJ), Luciano Dequech (166.780/OAB-SP), Beatriz Cecilia Garofalo (215.500/OAB-SP), William Lopes da Rocha (295.602/OAB-SP), Raquel Morgado Gomes Guarnieri (154.347/OAB-SP), Joseane Leite de Lima (359.900/OAB-SP), Ivan Martins Coelho (347.319/OAB-SP), Heitor Hugo Silva Pereira (218.057/OAB-RJ), Melissa Marino (33.391/OAB-PR), Felipe do Carmo Liberalino (412.865/OAB-SP), Fernanda Nogueira Braga (186,860/OAB-SP), Daniela Hernandes Piedade (177.665/OAB-SP) e Ciara Bertocco Zaqueo (206.626/OAB-SP), representando Liquigás Distribuidora S.a. - Petrobras - Mme. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.